Tribunal: TJPA
Processo: 0017843-32.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4909 - Eleição
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017843-32.2016.8.14.0040

APELANTE: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, PARTAGE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LTDA.

APELADO: ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS, TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA, ANA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de extinção de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, com majoração de honorários sucumbenciais, sob alegação de omissões quanto à análise de dispositivos legais e teses jurídicas pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 7 questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do art. 784, VIII, do CPC; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar o art. 786, parágrafo único, do CPC; (iii) determinar se houve omissão quanto ao art. 798, I, do CPC; (iv) verificar se foi enfrentada a tese de critérios objetivos contratuais para apuração do débito; (v) aferir se houve análise da previsibilidade dos encargos; (vi) examinar se a existência de ação de conhecimento paralela foi considerada; e (vii) apurar eventual omissão quanto à jurisprudência do STJ invocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão enfrenta expressamente a aplicação do art. 784, VIII, do CPC ao reconhecer que o contrato de locação não dispensa a comprovação da liquidez do crédito, especialmente diante de encargos variáveis.

5.

A decisão analisa o art. 786, parágrafo único, do CPC ao concluir que a apuração do débito exige elementos externos ao contrato, incompatíveis com simples cálculo aritmético.

6.

O acórdão examina a natureza da planilha de débito, qualificando-a como demonstrativo unilateral incapaz de suprir a ausência de prova da composição do crédito, nos termos do art. 798, I, do CPC.

7.

A decisão aprecia a tese de critérios contratuais objetivos, destacando a complexidade do contrato e a existência de encargos variáveis e aluguel híbrido, que afastam a liquidez do título.

8.

O julgado considera irrelevante a previsibilidade ou habitualidade dos encargos, exigindo comprovação documental idônea da origem e composição do débito.

9.

A existência de ação de conhecimento paralela reforça a necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito executivo.

10.

O acórdão utiliza a jurisprudência do STJ como fundamento para exigir prova da liquidez do crédito, inexistindo omissão.

11.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. O contrato de locação, embora título executivo extrajudicial, exige comprovação da liquidez do crédito quando envolver encargos variáveis. 3. A apuração de débito que demanda elementos externos ao contrato é incompatível com a via executiva. 4. Planilha unilateral não supre a ausência de prova da composição do crédito. 5. A existência de ação de conhecimento paralela evidencia a necessidade de dilação probatória e afasta a via executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 784, VIII; 786, parágrafo único; 798, I; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. convocado TJSP), 6ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos, nos termos da fundamentação e em consonância com o voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
em face do acórdão proferido por esta Colenda Turma, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, bem como majorou os honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões (ID nº 34794382), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões relevantes, porquanto:

a) não teria enfrentado adequadamente a aplicação do art. 784, VIII, do CPC quanto à força executiva do contrato de locação acompanhado de demonstrativo de débito;

b) deixou de analisar a incidência do art. 786, parágrafo único, do CPC, no tocante à possibilidade de apuração do valor por simples cálculo aritmético;

c) não se manifestou sobre o art. 798, I, do CPC, no que concerne à função complementar da planilha de débito;

d) não apreciou a tese de que o contrato estabelece critérios objetivos para apuração dos encargos, afastando a necessidade de dilação probatória;

e) deixou de examinar a alegação de previsibilidade dos encargos cobrados ao longo da relação contratual;

f) não enfrentou o argumento de que a existência de ação de conhecimento paralela não afasta a exigibilidade do crédito; e

g) não analisou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada, requerendo, ao final, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Certifica-se a ausência de apresentação de contrarrazões aos embargos, conforme certidão de Id nº 35300879.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

2. FUNDAMENTAÇÃO

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente dispõe o art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nesse contexto, não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à revisão do julgado por inconformismo da parte, sob pena de desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso.

Com efeito, quanto à alegada omissão relativa ao art. 784, inciso VIII, do CPC, verifica-se que o decisum foi categórico ao reconhecer que, embora o contrato de locação, em tese, constitua título executivo extrajudicial, tal circunstância não afasta a imprescindibilidade da demonstração da liquidez do crédito, sobretudo quando se trata de encargos variáveis, cuja apuração demanda comprovação documental idônea. Assim, não houve silêncio do julgado, mas sim rejeição fundamentada da tese sustentada.

No tocante à invocação do art. 786, parágrafo único, do CPC, igualmente não prospera a alegação de omissão. O acórdão enfrentou a matéria ao consignar que a apuração do débito não se limita a simples cálculo aritmético, mas depende de elementos externos ao contrato, como balancetes, demonstrativos de rateio e documentos comprobatórios das despesas, circunstância que evidencia a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via executiva.

De igual modo, restou devidamente analisada a natureza da planilha de débito apresentada, tendo o acórdão consignado, expressamente, que tal documento configura mero demonstrativo unilateral, incapaz de suprir a ausência de prova da composição do crédito, nos termos do art. 798, inciso I, do CPC.

No que concerne à alegação de que o contrato estabeleceria critérios objetivos para apuração dos encargos, igualmente se verifica que o acórdão abordou a questão ao destacar a complexidade do instrumento contratual, notadamente no que se refere à previsão de encargos variáveis e de aluguel híbrido (mínimo e percentual), cuja apuração demanda elementos externos, afastando a liquidez necessária ao manejo da execução.

Outrossim, a tese relativa à previsibilidade dos encargos e à sua cobrança ao longo da relação contratual não tem o condão de infirmar a conclusão adotada, porquanto o acórdão foi claro ao exigir a comprovação documental da origem e composição dos valores exigidos, o que não se confunde com a mera habitualidade da cobrança.

No que tange à existência de ação de conhecimento paralela, o acórdão expressamente consignou que tal circunstância reforça a necessidade de dilação probatória, sendo incompatível com o rito executivo, afastando, assim, a alegada omissão.

Por fim, também não procede a alegação de ausência de enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o acórdão embargado não apenas a mencionou, como dela extraiu fundamento para a conclusão adotada, alinhando-se ao entendimento consolidado no sentido da necessidade de comprovação documental da liquidez do crédito em casos análogos.

O que se constata, em verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Assim, com base nessas premissas,

não se tratando das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC de modo a alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Embargos rejeitados.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026